Tribunal: STF
Processo: RE 1574543
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:   



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECONVENÇÃO OPOSTA PELO IBAMA. NATUREZA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1º, caput e §1º, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da pretensão punitiva, relacionada ao procedimento administrativo de apuração e punição da infração ambiental, se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, com prazo de cinco anos, e prescrição da pretensão punitiva intercorrente, a qual se configura quando há a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos. 2. Na hipótese, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que após a notificação postal do autuado em 11/09/2017, em um lapso temporal de três anos, houve apenas um despacho de mero encaminhamento para a instrução, datado de 18/09/2019, incapaz de interromper o lapso prescricional. 3. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes. 4. A reconvenção é ato judicial que enseja o processamento simultâneo da ação reconvencional e da ação principal e que tem por escopo a economia e a eficiência do processo, submetendo-se a condições próprias de admissibilidade e processamento, nos termos do artigo 343 do CPC. 5. Em análise à reconvenção interposta pelo IBAMA, observa-se que há incompatibilidade de ritos, tendo em vista que a ação principal é regida pelo procedimento ordinário previsto no CPC, já a reconvenção, pelo procedimento previsto na Lei nº 7.347/85. 6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para acrescer ao percentual fixado na origem a importância de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos no §3º do mesmo artigo” (eDOC 17 – ID: 42b11599, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; e 225, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que o acórdão impugnado restou omisso quanto a incidência do art. 225 da Constituição Federal sobre a interpretação realizada quanto à prescritibilidade da pretensão veiculada nos autos.



    No ponto, alega-se que não houve a prescrição intercorrente do processo administrativo fundado no auto de infração por dano ao meio ambiente, na parte referente ao termo de embargo.



    Defende-se que o caráter intergeracional do direito fundamental à defesa e à preservação do meio ambiente, não há que se cogitar a incidência de prazo prescricional sobre medida de natureza estritamente acautelatória para viabilizar o direito em questão (eDOC 26 – ID: 879dc723, p. 6).



    Com base nisso, sustenta-se que a prescrição da pretensão punitiva só atinge a multa administrativa, e não o embargo, que visa a interrupção do dano ambiental, motivo pelo qual se faz necessária a manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da MEDIDA ACAUTELATÓRIA, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada (eDOC 26 – ID: 879dc723, p. 13).



    Argumenta-se que NÃO EXISTE DIREITO DE EXERCER ATIVIDADE ECONÔMICA EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS AMBIENTAIS, RAZÃO PELA QUAL, AUSENTE OS REQUISITOS ESSENCIAIS À EXPLORAÇÃO FLORESTAL, A MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO É IMPRESCINDÍVEL (...) e que (...) o decurso do tempo não tem aptidão de levar à recuperação e manter preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que o embargo não pode ser tratado como medida acessória da autuação ou de natureza sancionatária (eDOC 26 – ID: 879dc723, p. 14).



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem registrou que o termo de embargo configura medida acessória ao processo administrativo conduzido pelo IBAMA, motivo pelo qual também deve ser fulminado pela prescrição:  



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANO AMBIENTAL. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DA PRETENSÃO DE CARÁTER SANCIONADOR DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o Auto de Infração e o Termo de Embargo, decorrentes de processo administrativo conduzido pelo IBAMA, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99 (prescrição intercorrente). 2. Na hipótese, o feito foi devolvido à relatoria originária para possível exercício do juízo de retratação ou de confirmação, com abordagem explícita da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833, sob o Tema 999, que assim dispõe: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 3. Em sede de julgamento do RE 654.833, o STF analisou o Tema 999 da Repercussão Geral, oportunidade em que expressamente consignou que “[A] reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.” 4. Ocorre que a situação analisada pelo STF é distinta da pretensão de caráter meramente sancionador decorrente de processo administrativo ambiental, objeto da presente demanda. A tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por danos ao meio ambiente, sendo que, na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, constatou-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1, §1º, da Lei 9.873/99, tendo em vista que após a notificação postal do autuado em 11/09/2017, em um lapso temporal de três anos, houve apenas um despacho de mero encaminhamento para a instrução, datado de 18/09/2019, incapaz de interromper o lapso prescricional. 6. Esta Quinta Turma possui o entendimento de que a prescrição abrange a sanção administrativa como um todo, não se restringindo apenas à multa. Portanto, configura-se a incidência da prescrição, cujos efeitos implicam também no levantamento do termo de embargo incidente sobre a propriedade do autuado. 7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041 do CPC” (eDOC 34, ID: 7ed34938, p. 7-8)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou, quanto à prescrição, que a pretensão veiculada nos autos não está fundada na reparação de danos ambientais e que, dada a natureza proveniente do direito administrativo sancionador do processo movido, está sujeita ao prazo prescricional da Lei nº 9.873/1999. Registrou que, na insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e anulou o Auto de Infração de nº 9135669-D e o Termo de Embargo de nº 739943- C, determinou a retirada do nome da parte autora de qualquer cadastro de restrição de crédito, em virtude de o processo ter ficado paralisado por mais de três anos, bem como indeferiu a reconvenção apresentada pelo IBAMA. 



    No que se refere à prescrição, duas são as modalidades, em matéria de infração ambiental. A primeira é a prescrição da pretensão punitiva, relacionada ao procedimento administrativo de apuração e punição da infração ambiental, que se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Uma terceira categoria se relaciona à pretensão executória do crédito constituído, com a finalização do processo administrativo de apuração da infração ambiental, que se refere à perda do direito de cobrar os valores decorrentes da punição efetivamente aplicada. 



    O art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê que a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva (...)



    No que diz respeito ao processo administrativo nº 02001.116583/2016-61, de fato verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1, §1º, da Lei 9.873/99, tendo em vista que após a notificação postal do autuado em 11/09/2017, em um lapso temporal de três anos, houve apenas um despacho de mero encaminhamento para a instrução, datado de 18/09/2019, incapaz de interromper o lapso prescricional. 



    Ocorre que, em que pese os fundamentos apresentados pelo IBAMA, tais despachos não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. 



    Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional.



    (...)



    Por via de consequência, na insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios.



    (...)



    No que tange à possibilidade de interposição de reconvenção em ação de anulação de auto de infração ambiental, também entendo pelo não provimento do recurso. 



    O IBAMA, em sua peça inaugural, frisa que o procedimento utilizado para a interposição da reconvenção, é o previsto na Lei nº 7.347/85, pois a referida ação visa tutelar interesse difuso, consubstanciado na proteção do meio ambiente. 



    A reconvenção é ato judicial que enseja o processamento simultâneo da ação reconvencional e da ação principal e que tem por escopo a economia e a eficiência do processo. Assim, nos termos do art. 343 do CPC, no juízo de admissibilidade da reconvenção devem ser observados os seguintes requisitos: a) legitimidade; b) conexão, que poderá ocorrer por identidade do objeto ou causa de pedir; c) competência para julgamento; d) compatibilidade entre os procedimentos; e) rito. 



    Em análise à reconvenção interposta pelo IBAMA, observa-se que há incompatibilidade de ritos, tendo em vista que a ação principal é regida pelo procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, já a reconvenção, pelo procedimento previsto na Lei nº 7.347/85. 



    Ademais, o IBAMA busca, através da reconvenção, a inauguração de uma lide totalmente distinta, uma vez que o objeto da reconvenção é a comprovação de dano ambiental, que, para tanto, será exigida ampla dilação probatória, sendo possível, inclusive, a necessidade de designação de perícia para verificação da ocorrência e extensão do dano, mostrando assim ausência de conexão com a ação principal.”. (eDOC 17 – ID: 42b11599, p. 5-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à natureza jurídica das medidas fulminadas pelo prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública para reparação ao patrimônio histórico-cultural e condenação por danos morais coletivos. Reconhecimento da prescrição da pretensão, pela aplicação do art. 205 do Código Civil. Alegada incidência do tema 999-RG. Ausência de similitude fática com o precedente paradigmático apontado. Matéria infraconstitucional. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que se pretende ver reconhecida a imprescritibilidade da ação que visa à responsabilização de proprietária de imóvel tombado pela sua recuperação integral e por danos materiais e morais coletivos. 2. O Tribunal de origem entendeu que a matéria discutida tem nítido caráter extrapatrimonial, motivo pelo qual entende incidir ao caso o art. 205 do Código Civil. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o tema 999-RG, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, é aplicável ao patrimônio histórico-cultural. III. Razões de decidir 4. A controvérsia dos autos não coincide com o tema 999 da sistemática da repercussão geral, que discute a reparação de danos materiais, morais e ambientais, decorrentes de invasões em área indígena ocupada pela comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia, no Acre, que ocorreram entre os anos de 1981 e 1987, com a finalidade de extrair ilegalmente madeira de elevado valor de mercado. 5. No caso dos autos, discute-se a pretensão de recuperação definitiva de imóvel tombado e a condenação da parte ao pagamento de danos materiais e morais coletivos. Ausência de similitude fática com o precedente vinculante apontado. 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo acórdão de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na jurisprudência e na Súmula 279 desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (RE 1556163 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2025 – grifo nosso)  



    “Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1472823 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.04.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente